Tribunal: STF
Processo: ARE 1449304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA DOCUMENTAL ANEXADA AOS AUTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO FEITO. QUESTÕES APRESENTADAS APENAS DE DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CRIADA ESPECÍFICA E LOGICAMENTE PARA GERIR A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO DO SUL E DE SEUS BENEFICIÁRIOS. DISCUSSÃO QUANTO À REVISÃO DE VERBA DE APOSENTADORIA, DE COMPETÊNCIA DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 432/2019. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONSTATADAS. COMISSÃO PROCESSANTE CONSTITUIDA SEGUNDO AS NORMAS DE REGÊNCIA. SERVIDOR ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA E INTIMAÇÕES DEVIDAMENTE CUMPRIDAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO OU PREJUÍZO A AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM (CONCORDÂNCIA COM O PARECER PRÉVIO). COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DUPLO GRAU ADMINISTRATIVO PARA RECURSO GARANTIDO ATRAVÉS DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FIXADO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA NÃO ALCANÇADA PELA IMUTABILIDADE CONFERIDA PELA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DIREITO A INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NÃO CONFIGURADO. EXEGESE DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 308/2015 E Nº 309/2015. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NORMA REGULAMENTADORA JAMAIS EDITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, QUE IMPEDE A INCORPORAÇÃO PRETENDIDA. REVISÃO CORRETAMENTE DETERMINADA EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE AS HORAS EXTRAS DEVIDAS E LIMITADAS AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS SOBRE O TEMA, QUE EXAMINAM INCLUSIVE AS PRELIMINARES ADUZIDAS: 1) “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DO VALOR DOS PROVENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À APRECIAÇÃO DO FEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CRIADA COM A FINALIDADE DE GERIR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES E BENEFICIÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. DESCABIMENTO. TÓPICOS DEVIDAMENTE ANALISADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. COMISSÃO PROCESSANTE CONSTITUÍDA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS. AUTORA ASSISTIDA POR DEFESA TÉCNICA. LEGITIMIDADE DA DECISÃO, AINDA QUE COM MOTIVAÇÃO ALIUNDE. DEVIDA INTIMAÇÃO DA RECORRENTE ACERCA DO JULGAMENTO DA COMISSÃO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO DE RIO DO SUL. INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS PAGAS AO SERVIDOR NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DIREITO NÃO CONFIGURADO. LEI COMPLEMENTAR N. 308/2015 E LEI COMPLEMENTAR N. 309/2015. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO NOS PROVENTOS DA PENSIONISTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE AS HORAS EXTRAS. INVIABILIDADE. AUTORA PERCEBIA OS PROVENTOS COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS INCORPORADAS E, EM CONTRAPARTIDA, SOBRE A RUBRICA, ERAM DEVIDAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (RECURSO CÍVEL Nº 5008444-91.2021.8.24.0054/SC, REL. JUIZ DE DIREITO DAVIDSON JAHN MELLO)”. 2) “FAZENDA PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE REDUÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FALECIDO CÔNJUGE DA AUTORA SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DO RÉU. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE IMPEDIR A EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS DA SUA PENSÃO POR MORTE. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL PARA REVISÃO DE APOSENTADORIA CONTADO DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. APOSENTADORIA HOMOLOGADA E REGISTRADA EM 22.10.2015. REVISÃO EM 12.09.2019. TEMPESTIVIDADE. LEIS MUNICIPAIS VIGENTES À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA QUE PREVIAM A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS, MAS A LEI REGULAMENTADORA NUNCA FOI EDITADA. ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO. CORRETA REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.” (RECURSO CÍVEL Nº 5004263- 81.2020.8.24.0054/SC, REL. JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE MORAIS DA ROSA).” 3) “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE REVISOU E DETERMINOU A REDUÇÃO DO VALOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA REPELIDO - PROVA TESTEMUNHAL DESPICIENDA DIANTE DO ACERVO DOCUMENTAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO MANTIDA - EXISTÊNCIA DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CRIADA COM O FIM DE GERIR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES E BENEFICIÁRIOS - NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO NÃO EVIDENCIADAS - COMISSÃO PROCESSANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA CONFORME AS NORMAS DE REGÊNCIA - SERVIDOR ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA E INTIMAÇÕES REALIZADAS - DECISÃO ADMINISTRATIVA LEGITIMA (PER RELATIONEM/ALIUNDE) - MÉRITO - PRETENSÃO DE IMPEDIR A EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO - DIREITO NÃO CONFIGURADO - EXEGESE DAS LEIS COMPLEMENTARES N. 308/2015 E N. 309/2015 - LEI REGULAMENTADORA DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA JAMAIS EDITADA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - REVISÃO CORRETA DIANTE DA ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE AS HORAS EXTRAS DEVIDAS E LIMITADAS AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO DO DECRETO N.20.910/32 - PRECEDENTES (TJSC, RI Nº 5008444-91.2021.8.24.0054, JUIZ DAVIDSON JAHN MELLO, J. EM 20.04.2022 E RI 5004263-81.2020.8.24.0054, JUIZ ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, J. EM 27.04.2022) - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995 - RECURSO DESPROVIDO.” (RECURSO CÍVEL Nº 5011297-10.2020.8.24.0054/SC, REL. JUIZ DE DIREITO LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA)”. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37, § 6º; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente